Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-41.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004759-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 932.040.511-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 667.805.941-72 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 14.514.313/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito
(N.U 1005484-64.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Esp. Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1026828-80.2018.811.0041, movida em face de JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito/débito e carteira profissional em nome dos executados, a fim de assegurar o pagamento da dívida.

Em suas razões, a agravante sustenta que empreendeu todas as diligências que estavam ao seu alcance, bem como pleiteou pela busca de bens dos executados/agravados por meio de todos os sistemas disponíveis ao poder judiciário, porém nenhuma das tentativas se mostrou frutífera em satisfazer o débito objeto da ação principal.

Assevera que o processo se encontra em trâmite há um longo período sem que o valor executado tenha sido pago pelos devedores e que a manutenção da decisão do Magistrado
a quo
irá lhe causar prejuízo.

Forte nestes argumentos, como forma de compelir ao pagamento da dívida, pede o provimento do recurso para determinar a suspensão da CNH, do passaporte, dos cartões de crédito/débito e da carteira profissional em nome dos executados.

Não houve pedido liminar (id. 123493989)

Contraminuta, no Id. 129087699, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 139, VI, do CPC estabelece que o Juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Por sua vez, o art. 8º do mesmo diploma legal consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

Na hipótese, não há fundamento razoável para o deferimento das medidas constritivas de restrição de documentos, pois, aparentemente, é desproporcional e visa apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.

De igual modo, o cancelamento dos cartões de crédito, conforme pleiteado, não atingem o fim específico, de pagamento da dívida; na verdade busca o credor punir o devedor, o que não é permitido.

À vista disso, tem-se a impossibilidade de aplicação das medidas coercitivas pleiteadas pelo Agravante na situação em tela, porquanto este não provou que os devedores possuem bens passíveis de expropriação – ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.
O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.
No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.
O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio
”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS –
SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.
As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”
(N.U 1005484-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC
– RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A SUSPENSÃO da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
”
(N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022